Tribunal: TJDFT
Processo: 0726576-19.2020.8.07.0001
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-07-18
Data de publicação: 2024-07-29

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. SENTENÇA DESCLASSIFICATÓRIA. RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO. FLAGRANTE PREPARADO. NÃO EVIDENCIADO. REGULARIDADE. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. PALAVRA DOS POLICIAIS. DOSIMETRIA. ART. 40, INCISO III, DA LEI N. 11.343/06. QUADRA DE ESPORTES. TRÁFICO PRIVILEGIADO. ART. 33, § 4o, DA LAD. RECONHECIMENTO. SENTENÇA REFORMADA.
1. Demonstrado que o flagrante ocorreu em razão de diligências dos policiais que, a partir das características físicas descritas nas denúncias anônimas, puderam identificar o réu e observá-lo em atividade típica de traficância, inclusive oferecendo espontaneamente droga ao policial disfarçado, não há falar em instigação para a prática criminosa.
2. Guilherme de Souza Nucci (Manual de Processo Penal e Execução Penal. 10 ed. p. 607) leciona que o flagrante preparado seria aquele em que “um agente provocador induz ou instiga alguém a cometer uma infração penal, somente para assim poder prendê-lo.”
3. Os depoimentos dos policiais atuantes no flagrante, na qualidade de agentes públicos, possuem crédito e confiabilidade suficientes para a formação do convencimento do julgador, principalmente quando em harmonia com as outras provas dos autos.
4. Se os elementos probatórios colacionados ao longo da instrução criminal comprovam a materialidade e a autoria delitiva imputadas ao apelado, não há falar em absolvição por insuficiência de provas.
5. De acordo com o entendimento do Superior Tribunal de Justiça, a causa de aumento do art. 40, inciso III, da Lei n. 11.343/06 possui natureza objetiva, bastando para a sua incidência que o delito tenha sido praticado nas dependências ou imediações dos locais discriminados.
6. Considerando-se tratar de réu primário, com bons antecedentes e não havendo prova de sua dedicação a atividades ou organizações criminosas, impõe-se o reconhecimento da minorante prevista no art. 33, §4o, da LAD (tráfico privilegiado).
7. Recurso conhecido e provido.